Tribunal: TJES
Processo: 0025876-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025876-56.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE DEIA SOARES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE – MORTE DA BENEFICIÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MONTANTE A SER RESTITUÍDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que a de cujus faleceu no dia 15/09/2013, fazendo jus ao valor do benefício referente aos 14 (quatorze) primeiros dias do mês, a autarquia deve receber o valor de R$ 2.679,22 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente ao mês de outubro, e R$ 1.364,86 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), concernentes aos dias em que a ex-segurada não poderia mais receber o benefício.

2. O art. 405 do Código Civil/2002 estabelece que a contagem dos juros de mora incia-se a partir da citação inicial. Assim, no caso dos autos, os juros de mora devem ser contados a partir da data da citação do apelado.

3. A redação do art. 43, parágrafo único, da LC nº 282/2004, à época do falecimento da autora, aponta a incidência de multa de 2% (dois por cento) nos casos de débitos para com o IPAJM que não se tratarem de contribuições e complementações não recolhidas. Logo, incide a multa de 2% sobre o valor devido.

4. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES - IPAJM em face da sentença de fls. 50/51, proferida pela MM. Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido a restituição da quantia de R$2.679,22 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões de fls. 52/56, aduz o apelante que a sentença recorrida adotou metodologia equivocada para o cálculo da quantia a ser devolvida, uma vez que a de cujus faleceu em 15 de setembro de 2013 e recebeu a quantia integral do benefício referente a este mês, devendo ser restituído o valor proporcional aos 16 dias finais do mês.

Aponta, ainda que a decisão objurgada deixou de considerar que o termo inicial dos juros de mora se deu com a notificação extrajudicial do espólio, atraindo a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e a multa de 2% (dois por cento), conforme o art. 43 da LC 282/2004.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES - IPAJM em face da sentença de fls. 50/51, proferida pela MM. Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido a restituição do valor histórico de R$ 2.679,22 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões de fls. 52/56, aduz o apelante que a sentença recorrida adotou metodologia equivocada para o cálculo da quantia a ser devolvida, uma vez que a de cujus faleceu em 15 de setembro de 2013 e recebeu a quantia integral do benefício referente a este mês, devendo ser restituído o valor proporcional aos 16 dias finais do mês.

Aponta, ainda que a decisão objurgada deixou de considerar que o termo inicial dos juros de mora se deu com a notificação extrajudicial do espólio, atraindo a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e a multa de 2% (dois por cento), conforme o art. 43 da LC 282/2004.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o juízo a quo considerou que só era devida a restituição da parcela referente ao mês de outubro, tendo em vista que o falecimento da de cujus somente ocorreu em 15/09/2013.

No entanto, entendo que a servidora aposentada apenas faria jus ao valor do benefício referente aos 14 (quatorze) primeiros dias do mês, posto que faleceu no dia 15/09/2013, conforme certidão de óbito de fl. 32.

Dessa forma, a Autarquia deve receber os valores de R$ 2.679,22 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente ao mês de outubro, e de R$1.364,86 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), concernentes aos dias do mês de setembro em que a ex-segurada não poderia mais receber o benefício.

Somados os valores, o montante a ser efetivamente restituído ao IPAJM é de R$4.044,08 (quatro mil e quarenta e quatro reais e oito centavos), assim como indicado no demonstrativo de fl. 41 dos autos digitalizados.

Em relação à data em que o espólio foi constituído em mora, de acordo com o preceito do art. 405 do Código Civil/ 2002, a contagem dos juros de mora inicia-se a partir da citação inicial. Assim, tem-se que, no caso dos autos, os juros de mora devem ser contados a partir da data da citação inicial.

Por fim, quanto a incidência da multa, observo que a redação do art. 43, parágrafo único, da LC nº 282/2004, à época do falecimento da autora, aponta a incidência de multa de 2% (dois por cento) nos casos de débitos para com o IPAJM que não se tratarem de contribuições e complementações não recolhidas. Logo, incide a multa de 2% sobre o valor devido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e determinar que o valor restituído seja o montante de R$ 4.044,08 (quatro mil e quarenta e quatro reais e oito centavos) e para que ocorra a incidência de multa de 2% sobre o valor cobrado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 30/5/2023.